Tribunal: TJBA
Processo: 8019748-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019748-58.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DALVA OLIVEIRA SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE. TEMA 1198 DO STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FORMALISMO EXCESSIVO. SENTENÇA CASSADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pela 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485. IV. do CPC. por suposta irregularidade de representação decorrente da não apresentação de procuração com reconhecimento de firma por autenticidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Definir a validade da exigência de reconhecimento de firma por autenticidade no instrumento de mandato ad judicia como condição para o prosseguimento da ação. à luz do art. 105 do CPC e da tese firmada no Tema 1198 do STJ. bem como verificar a correção da extinção do processo por ausência de atendimento à referida formalidade na hipótese em que não há indícios concretos de litigância abusiva. fraude ou vício de outorga.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O art. 105 do CPC autoriza a outorga de poderes por instrumento público ou particular assinado pela parte. inexistindo previsão legal de reconhecimento de firma como requisito de validade do mandato judicial.

4. A tese fixada no Tema 1198 do STJ admite a adoção de medidas de verificação da autenticidade da postulação quando constatados indícios de litigância abusiva. exigindo fundamentação específica. observância à razoabilidade do caso concreto e respeito às regras de distribuição do ônus da prova. não autorizando exigência automática e generalizada de reconhecimento de firma.

5. No caso concreto. a determinação judicial não veio acompanhada de elementos objetivos que evidenciassem dúvida fundada quanto à autenticidade do mandato ou indiciassem litigância abusiva individualizada. o que torna desproporcional a extinção do processo por descumprimento de formalidade não imposta pela lei.

6. Prevalecem os princípios da instrumentalidade das formas. do acesso à justiça e da primazia do julgamento de mérito. devendo o juízo de origem. se entender necessário. adotar medidas menos gravosas e concretamente motivadas para sanar eventual dúvida futura sobre a outorga. em consonância com a tese repetitiva.

7.
Sentença cassada.
Determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. afastada a exigência de reconhecimento de firma por autenticidade do mandato. sem prejuízo de eventual medida saneadora concretamente fundamentada nos termos do Tema 1198 do STJ.

IV. DISPOSITIVO.

8. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º. XXXV e LXXVIII. da Constituição Federal. art. 105. art. 319. art. 320. art. 485. IV. art. 1.011 e art. 85. § 11. do Código de Processo Civil. art. 5º. § 2º. da Lei nº 8.906. de 1994.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA. Apelação nº 8164756-66.2023.8.05.0001. Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva. publicado em 30.07.2024. TJBA. Apelação nº 8112138-47.2023.8.05.0001. Rel. Des. Maria da Purificação da Silva. publicado em 28.06.2024. TJBA. Agravo de Instrumento nº 8032268-19.2024.8.05.0000. Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro. publicado em 30.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8019748-58.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
DALVA OLIVEIRA SANTOS DE JESUS
e como apelada
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, 5 de Agosto de 2024.